Tribunal: TJES
Processo: 5004916-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004916-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I E II, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO POSSÍVEL RESULTADO FINAL DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Tendo sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de furto qualificado, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública.

2. A reincidência do agente demonstra a facilidade que o mesmo tem de infringir a Lei Penal, motivo pelo qual a manutenção do cárcere se mostra necessária, com vistas a se evitar a reiteração delitiva.

3. Sendo a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado superior a quatro anos e cuidando-se de agente reincidente, é admissível a manutenção da segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública e visando a evitar a reiteração delitiva.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. Diante das peculiaridades do presente caso, mostra-se temerário e prematuro, por ora, antever-se o destino do feito principal, o que somente poderá ser seguramente feito quando do julgamento meritório da ação.

6.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004916-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
furto qualificado mediante escalada
(art. 155, §4º, II, CP), objetivando a revogação da prisão e, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese:

[1] que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta idônea, inexistindo motivos aptos a justificarem a manutenção da segregação cautelar, não estando presentes,
in casu
, os requisitos do artigo 312, do CPP;

[2] que a presente constrição cautelar revela-se medida mais gravosa que eventual reprimenda a ser suportada em sede de condenação, “
já que
se depara com o delito de furto
”.

Diante disso, pede a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura.

E
m relação às circunstâncias fáticas,
narra a denúncia, em suma, que, no dia 06/01/2024, o paciente adentrou a residência de Advalter Fernandes, e subtraiu a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em notas e moedas, 01 (um)
pen drive
com músicas, e 01 (um) maço de cigarros, totalizando R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais).

Extrai-se, ainda, que, para que o paciente pudesse acessar o interior da residência da vítima, foi necessário que pulasse o portão, de dois metros e meio de altura, sendo que, na fuga, ainda, arrombou o portão em comento.

Quanto à
custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, vez que a Magistrada, expôs de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Com efeito, em que pese o fato de o crime imputado ao paciente (furto qualificado), isoladamente considerado, não possuir realmente gravidade acentuada, tenho que, no presente caso, a segregação cautelar do agente se mostra como uma medida absolutamente imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista
cuidar-se de paciente já condenado em 03 processos criminais – tanto por furto quanto por crimes mais graves – e responde por outros 03, notadamente a prática de um homicídio
.

Assim, certo é que a permanência do agente em liberdade, em pleno convívio social, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo ele demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade, dada a sua contumácia na prática criminosa, o que recomenda, ao menos neste momento, a sua segregação cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, por meio do afastamento da possibilidade de reiteração delitiva.

Impende consignar, também, que a Lei 12.403/11 modificou o artigo 313 do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a 04 (quatro) anos.

No presente caso, repito, o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, cuja pena máxima cominada, privativa de liberdade, é de 08 (oito) anos de reclusão, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema.

Ademais, prevê a Lei penal adjetiva, o cabimento da prisão preventiva, quando se cuidar de agente reincidente, tal como o ora paciente, conforme já demonstrado, restando igualmente preenchido, no caso dos autos, o requisito inserto no artigo 313, II, do Código de Processo Penal.

Com efeito,
n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Por fim, quanto ao argumento no sentido da desproporcionalidade da medida cautelar ora combatida frente ao possível resultado final da ação penal principal
, é de se concluir pela improcedência da tese defensiva, data máxima vênia, eis que, diante das peculiaridades do presente caso, em especial, da reincidência do agente, mostra-se temerário e prematuro, por ora, antever-se o destino do feito principal, o que somente poderá ser seguramente feito quando do julgamento meritório da ação, não se prestando tal argumento à desconstituição da medida cautelar.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a ordem.